Tribunal: STF
Processo: ARE 1315011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E ESPECIAL DECORRENTE DE MORTE POR DOENÇA OU ACIDENTE DE -SERVIÇO. LEIS Nºs 3.373/58 E 6.782/80. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA. Nº 343 DO STF. 
    I.  Ação rescisória proposta contra acórdão da Primeira Turma que reconheceu à ré Maria Martins de Oliveira, o direito à percepção conjunta de pensão por morte e pensão especial, previstas pelas Leis n's 3.373/58 e 6.782/80. Alegação de violação ao texto legal das leis e, ainda, das disposições do Regime Jurídico Único contidas na Lei nº 8.112/90. 
    II. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido da possibilidade da cumulação da pensão previdenciária com a pensão especial, assegurada no art. 242 da Lei 1.711/52, tendo em visa natureza diversa e o diverso suporte fático de ambos os benefícios" (RESP nº 610458/PE, Quinta Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJ 25/09120.06). 
    III. Aplicabilidade da Súmula nº 343 do STF ao caso, tendo em vista a evidente controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade de cumulação de pensões oriundas de suporte fático diverso e, ainda, a aplicação, pelo STJ, da Súmula, nº 63 do extinto TFR. Precedente: TRF/5ª, AR nº 5461/PE, Pleno, Rel. Amanda Lucena (convocada), DJ 11/02/2008.
    IV. Improcedência do pedido rescisório.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, §§ 2º, 3º e 5º, da CF; 17, caput, e 20 do ADCT.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AI 598.496, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 682.529-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 695.427-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 700.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 772.197-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A análise das hipóteses de cabimento da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. 
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Quanto à correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
       Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator